Tribunal: TJES
Processo: 0007094-68.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007094-68.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLLEY DA SILVA MORAES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA
DE CRIMES
.
CONSUMAÇÃO. SÚMULA Nº 582, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NEGADO
.

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos em face de sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), com penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, e de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) analisar a alegada nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação e da ampla defesa; (
ii
) verificar a possibilidade de absolvição ou reconhecimento da tentativa do crime de roubo; (
iii
) avaliar a necessidade de redimensionamento das penas fixadas, especialmente quanto à valoração dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A nulidade da sentença não se configura, pois foi constatado que o vício inicial apontado pela defesa (descompasso entre denúncia e condenação) já havia sido corrigido mediante anulação da sentença, aditamento da denúncia e nova instrução e julgamento regular, conforme decisão anterior do Tribunal de Justiça.
A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada por provas documentais (boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição) e a autoria está comprovada por depoimentos das vítimas e policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do réu.
O pleito de reconhecimento da tentativa não prospera, pois o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que a posse seja breve, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 582, do STJ. No caso, houve subtração de valores e objetos que não foram recuperados.
O redimensionamento da pena-base se mostra cabível no que tange à valoração dos antecedentes criminais de um dos réus, tendo em vista que a única condenação anteriormente utilizada para tal foi referente a fato posterior ao delito em análise, o que impede sua consideração como maus antecedentes.
A fixação da pena intermediária e definitiva observou os critérios de proporcionalidade e individualização, sendo mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos para negar provimento a um deles e conceder provimento ao outro.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 59; 65, III, "d"; 157, § 2º, I e II; 33, § 2º, "b".
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, Súmula nº 582; AgRg-HC 647.779, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJE 31/05/2022; AgRg-AREsp 2.387.188, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2023, DJE 30/10/2023; TJES, APCr 0000524-05.2019.8.08.0043, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, DJES 25/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO àquele interposto por Weslley da Silva Moraes e, DAR PROVIMENTO à apelação interposta por Renato de Souza Barros, a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e reduzir a pena-base fixada, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RENATO DE SOUZA BARROS
e
WESLLEY DA SILVA MORAES
, inconformados com a r. sentença de fls. 491/500 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de
condenar
os recorrentes nas sanções dispostas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando para
Renato
a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa; e para
Weslley
a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

A defesa de
Weslley da Silva Moraes
apresentou razões recursais (id 10517747) pugnando, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação e da ampla defesa.

Para tanto, sustenta que foi atribuída ao acusado, na denúncia, a prática do crime de roubo em sua modalidade tentada, todavia, a r. sentença o condenou pelo crime de roubo consumado, ou seja, em circunstância mais gravosa do que a acusação promoveu.

No ponto, em que pese as considerações da defesa, entendo que a tese não merece ser acolhida.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a preliminar suscitada já foi objeto de análise por este egrégio Tribunal de Justiça, através do julgamento de recursos de apelação criminal interpostos em face de sentença condenatória (fls. 248/260-verso) proferida no dia 17 de abril de 2015, tendo esta colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do preclaro Desembargador Ney Batista Coutinho decidido, à unanimidade de votos, anular a r. sentença por inobservância dos princípios da correlação processual e da ampla defesa (fls. 374/377).

Nessa perspectiva, o
Parquet
de 1º grau promoveu o aditamento à denúncia (fls. 395/396-verso), atribuindo ao réu a prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e, após o trâmite regular do processo, com a realização de nova audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais, foi proferida a r. sentença objurgada (fls. 491/500), a qual, como dito, concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante pelo crime de roubo qualificado consumado.

Diante do exposto, e sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa de
Weslley da Silva Moraes
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida, rememoro tratar-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
RENATO DE SOUZA BARROS
e
WESLLEY DA SILVA MORAES
, inconformados com a r. sentença de fls. 491/500 dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

Nesse contexto, impende salientar que o aditamento à denúncia (fls. 395/396-verso), narrou, em resumo, que:

“
(...
) na sexta-feira, dia 05 de setembro de 2014, aproximadamente às 19h00min, no km 31, Rodovia ES-381, Zona Rural desta Comarca de São Mateus/ES, os denunciados, agindo em comunhão de vontades, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, adentraram na residência da vítima Edinete Bissaro e mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, apreendidas conforme consta nos autos às fls. 40, subtraíram vários pertences da vítima, dentre eles, eletrodomésticos, três celulares e R$ 1400,00 (um mil e quatrocentos reais) em espécie.

Consta dos autos, que dias antes do acontecimento do crime, CHARLES DE JESUS SOUZA encontrou-se com os demais acusados e os convidou para realizarem um assalto numa propriedade rural do interior desta Comarca de São Mateus/ES, afirmando que tinha conhecimento que nesta residência havia aproximadamente R$ 5.000 (cinco mil reais) em espécie e armas de fogo.

Consta ainda que CHARLES DE JESUS SOUZA propôs que os três primeiros denunciados ficassem com as armas de fogo e parte do dinheiro e que ele ficasse com a maior parte do dinheiro, tendo referida proposta sido aceita pelos demais acusados.

Emerge dos autos que, no dia 05 de setembro de 2014, aproximadamente às 18:30min, os ora denunciados juntamente com o indivíduo não identificado, se encontram nas proximidades do 13ª Batalhão da Polícia Militar e juntos foram para o local do fato.

CHARLES DE JESUS SOUZA, conduziu os demais acusados até o local do crime no veículo táxi, de sua propriedade, marca Fiat, modelo Siena El Flex, cor branca, placa OCY-4909.

Relata os autos, que durante o trajeto, os acusados combinaram no sentido de que iriam abordar a família a ser assaltada pelos fundos da residência e CHARLES DE JESUS SOUZA iria aguardá-los nas proximidades, para auxiliar a fuga.

Ocorre que, ao chegar ao local, verificaram que nem todos os membros da família estavam no interior da residência, estando a vítima Edinete conversando com o vizinho Elcio na varanda, do lado externo da casa.

Verificou-se ainda, que na garagem havia dois automóveis, modelo gol G3 e Voyage.

Ato contínuo, CHARLES DE JESUS SOUZA conduziu o veículo para mais próximo do local e neste ínterim decidiram que após a subtração, os mesmos deveriam empreender fuga no veículo da vítima.

Consta dos autos, que os três primeiros denunciados, juntamente com o sujeito não identificado, desceram do carro e ficaram à espreita num matagal próximo à residência de Edinete Bissaro, por aproximadamente 10 min, aguardando um momento oportuno para darem início ao intento criminoso.

Aproveitando-se do momento que Elcio Henrique Zanelato Saconi, após se despedir de Edinete Bissaro, se dirigia até o portão, os três primeiros denunciados juntamente com o indivíduo não identificado o abordaram, tendo 02 (dois) deles lhe apontado armas de fogo determinando que o mesmo entrasse com eles dentro da residência.

No interior da casa, os acusados após anunciar o assalto, renderam a vítima Edinete Bissaro, sua esposa e seus netos de 09 e 03.

Em depoimento prestado perante o juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, Edinete Bissaro informou que fora rendido por 04 indivíduos e que todos eles estavam armados.

No local, os 04 indivíduos (sentença transitada em julgado em relação a WAGNER JESUS DOS SANTOS – id. 10861501), subtraíram a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) reais e outros objetos pertencentes à vítima, sua esposa, filhos e neto.

Consta dos autos, que insatisfeitos com a quantia subtraída os sujeitos quebraram alguns móveis no interior da residência da vítima, conforme consta às fls. 225/227.

Informam os autos, que a Polícia Militar foi acionada e que esta foi em direção ao local indicado.

Ainda em depoimento às fls. 211/212, a vítima Edinete Bissaro informou que no momento em que a Polícia Militar chegou à sua residência, os 04 (quatro) indivíduos ainda estavam no interior da casa, contudo, nesse interim, 01 (um) indivíduo que ainda não foi identificado conseguiu fugir levando consigo bens pertencentes à vítima, consubstanciados em 02 aparelhos celulares, 01 relógio e o montante de R$ 1400,00, consumando-se assim o crime de roubo.

No local, os militares lograram êxito em prender RENATO DE SOUZA BARROS, WESLLEY DA SILVA MORES E WAGNER JESUS DOS SANTOS.

Em posse das informações prestadas pelos próprios acusados de que o plano havia sido arquitetado por CHARLES DE JESUS SOUZA e que este era um taxista a Polícia Militar logrou êxito em prendê-lo.

Consta dos autos que alguns bens subtraídos foram encontrados no interior do veículo de propriedade de CHARLES DE JESUS SOUZA (...).”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo,
RENATO DE SOUZA BARROS
e
WESLLEY DA SILVA MORAES
, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, tendo o MM. Juiz de primeiro grau fixado para
Renato
a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como o pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa; e para
Weslley
a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, representando os interesses de
Renato de Souza Barro
s
, pleiteou o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, redimensionando-se, por consequência, a pena-base aplicada.

Por sua vez, a defesa de
Weslley da Silva Moraes
pugnou pela absolvição do réu e pelo reconhecimento da modalidade tentada de crimes, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Dito isso, passo a analisar o pleito de absolvição, formulado pela defesa de
Weslley da Silva Moraes
.

Inicialmente, a materialidade do crime restou demonstrada nos autos físicos através do Boletim Unificado às fls. 27/38, Auto de Apreensão de fls. 39/40-verso, Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições de fls. 41/42, Fotografias de fls. 43/49, bem como pelo Auto de Restituição de fls. 52/55.

No que concerne à autoria, restou evidenciada através dos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, ressaltando, neste ponto, trecho da confissão extrajudicial do apelante Weslley da Silva Moraes (fls. 17/19 dos autos físicos). Confira-se:

“
(...
) que Renato, na terça-feira (02/09/2014), encontrou com o depoente para participar de um assalto numa residência que possivelmente teria entre cinco a quinze mil reais; que Renato perguntou ao depoente se ele estaria disposto a participar, sendo respondido pelo depoente que iria ver posteriormente, já que ficou previamente agendado que o assalto seria na sexta feira (05/09/2014);
que na quarta ou quinta feira o depoente encontrou com Renato e Wagner na rua do bairro Santa Inês e confirmou que iria participar conjuntamente com eles do assalto
(...)

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fl. 444 dos autos físicos), o apelante optou por exercer seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse particular, enfatizo que as vítimas Edinete Bissaro e Élcio Henrique Zanelato Saconi, ao prestarem declarações em juízo (fl. 211 dos autos físicos), narraram como os fatos ocorreram, nos seguintes termos:

“
(...
)

que é proprietário da residência em que ocorreu o roubo narrado na denúncia; que o informante foi rendido por 04 indivíduos que portavam todos eles armas de fogo; que assim que os acusados ingressaram na residência o informante pode perceber que estavam todos armados, tendo determinado que o informante olhasse para a parede; que a todo momento, o informante, sua esposa e seus netos de 09 e 03 anos estavam sendo ameaçados, sendo que os indivíduos chegaram a colocar a arma na bochecha de sua neta mais nova; que não recuperaram a quantia subtraída no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), além dos celulares do neto e filho do informante e do relógio de seu filho
; que quando a polícia chegou ao local, os 04 indivíduos estavam na residência do informante, sendo que 01 conseguiu fugir; que o informante viu um táxi passando e voltando logo após, em frente a sua casa; que o informante achou estranho um táxi está passando ali, naquele horário, sendo que foi e voltou rapidamente; que o local em que o informante reside é uma propriedade rural e não teria como o veículo ter ido a uma outra propriedade rural naquele tempo; que quando a pessoa de Elcio estava saindo da casa do informante, o mesmo foi rendido pelos 04 indivíduos; que o táxi era um veículo Sedan, não sabendo precisar de qual marca
(...
)
que na residência do informante no dia dos fatos havia, além do informante, sua esposa, seu filho e seus 02 netos; que o informante não possuía arma do tipo revólver ou pistola; que o informante não viu os acusados serem agredidos, mas ouviu dizer que os populares os agrediram; que a assinatura de fl. 53 é da lavra do informante
(...
)
que não conhecia o acusado Charles; que nunca viu tal pessoa na região em que reside; que o informante não possui empregado fixo, havendo apenas uma faxineira que realiza trabalho eventual; que o informante não conhece nenhum taxista, tendo em vista que não faz uso de tal meio de transporte; que o informante não costuma guardar dinheiro em casa, sendo que naquele dia, possuía tal dinheiro para pagar um pedreiro e um trabalhador rura
l
(...
)
que ouviu da polícia que os acusados detidos mencionaram a participação de um taxista no roubo ocorrido;
que durante o assalto, os assaltantes não mencionaram a participação de outra pessoa no evento; que durante o assalto os indivíduos a todo momento diziam que “iriam estourar os miolos do informante”; que os indivíduos quebraram diversos objetos da residência do mesmo; que deseja apresentar as fotos tiradas após o assalto; que os acusados a todo momento pediam dinheiro

(...).”
(vítima Edinete Bissaro em juízo, à fl. 211 dos autos físicos).

“
(...)

que o informante foi a casa de seu vizinho Edinete, local em que ocorreu o assalto narrado na denúncia; que o informante viu o momento em que passou um táxi e, cerca de 10 minutos depois, o mesmo voltou; que o veículo aparentava ser um Fiat Siena;
que no momento em que o informante estava no portão da casa de Edinete, o mesmo foi abordado por 04 indivíduos, sendo que 02 colocaram armas em sua cabeça, anunciando o assalto e determinando que o informante entrasse na casa; que os indivíduos estavam bastante agressivos, chegaram a desferir um tapa no rosto do informante, e a todo momento ameaçavam as vítimas de morte, encostando-lhes as armas
; que o informante ouviu na delegacia que houve a participação de um taxista, sendo que tal informação foi repassada pelos próprios acusados
(...
)

que
no dia dos fatos, os acusados detidos apanharam da população e ficaram machucados; que no interior da residência chegaram a entrar 04 indivíduos para efetuar o assalto; que 03 indivíduos foram detidos no local e o informante acredita que 4º elemento conseguiu fugir quando a polícia estava chegando
(...
)
que a estrada pela qual o táxi passou tem saída, dando acesso a outras estradas; que o táxi foi e voltou pela mesma estrada; que cerca de 60 pessoas estavam no local no momento em que os acusados foram agredidos; que o informante ouviu a suposta participação do taxista no mesmo dia do ocorrido; que o informante não sabe dizer o nome do taxista que teria participado dos fatos; que a polícia chegou a levar para o DPJ um taxista, e quando o informante saiu, o mesmo permanecia lá; que o informante não conhecia o taxista que foi levado ao DPJ, podendo afirmar hoje que tal pessoa está solta; que tomou conhecimento nesta data que um outro taxista está preso, mas não sabe quem seria tal pessoa
(...
).
”
(vítima Élcio Henrique Zanelato Saconi em juízo, à fl. 210 dos autos físicos).

A propósito, acerca da relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, colaciono aos autos o assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

(...). 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Outrossim, cabe destacar os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu. Nesse ponto, Flávio de Oliveira e Eidilcimar Barbosa, ao serem ouvidos na esfera judicial, descreveram o seguinte:

“
(...)

que o depoente participou da ocorrência do Sr. Edinete Bissaro; que as vítimas relataram para o depoente que os assaltantes utilizaram bastante violência para prática do roubo
; que a vítima Edinete relatou para o depoente que viu um táxi passando na proximidade de sua residência, antes do ocorrido; que no momento não se recorda se os acusados revelaram o nome do taxista que também teria participação no assalto; que se recorda que os acusados detidos disseram que o veículo era um Siena; que os acusados detidos foram conduzidos para o DPJ; que embora não se recorde muito bem, acredita que a GAO abordou um taxista e que neste táxi havia uma grande quantidade de dinheiro, mas acredita que a característica “não batia”

(...)

Que os detidos foram agredidos pela população local, só havendo contenção quando a equipe do GAO chegou, haja vista o grande número de populares; que não se recorda se os detidos ficaram com lesões aparentes, pois estava muito escuro; que os três detidos estavam dentro da proprie
dade (...).”
(
policial militar
Flávio de Oliveira, em juízo, à fl. 207 dos autos físicos).

“
(...)
que o depoente foi acionado pelo COPOM, que lhe informou sobre um assalto com refém; que inicialmente o depoente estava apenas acompanhado por mais 01 militar, razão pela qual aguardou a chegada de reforços; que com a chegada foram até o local em que estava ocorrendo o assalto;

que quando o depoente chegou ao local já estavam detidos 03 acusados, presos pelo militar que deu apoio à operação; que a vítima relatou ao depoente que havia mais 01 pessoa participando do assalto; que os indivíduos estavam armados; que um dos detidos informou ao depoente que 01 taxista também participara do assalto, planejando o roubo
; que tal taxista trabalharia no ponto do Extrabom da BR, segundo informações de um dos detidos; que não se recorda o nome do taxista informado pelo detido; que a GAO, no dia dos fatos, abordou tal taxista; que o táxi abordado pela GAO tinha grande volume de dinheiro, não sabendo o depoente se corresponde a quantia subtraída no assalto
(...
) Que os detidos foram agredidos pela população local, só havendo contenção quando a equipe do GAO chegou, haja vista o grande número de populares; que os detidos ficaram com lesões aparentes; que dentro do veículo, que estava dentro da propriedade, havia muitos objetos que seriam levados pelos acusados; que os três detidos estavam dentro da propriedade
(...
)
que depoente reconhece os indivíduos detidos, que se encontram presentes neste ato, sendo as pessoas de Renato, Weslley e Wagner; que o indivíduo Charles não foi detido pelo depoente

(...
).
”
(
policial militar
Eidilcimar Barbosa, em juízo, à fl. 208 dos autos físicos).

Por tudo que foi dito, entendo que restou devidamente comprovada a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual o pleito absolutório de Weslley da Silva Moraes não merece prosperar. De igual modo, deve ser desprovido também o de reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo, eis que formularam o singelo argumento de que o acusado e o corréus não lograram êxito em sair da residência da vítima com algum objeto ou valor, haja vista a chegada da polícia militar.

No ponto, muito embora o pleito consista em aplicação de causa de diminuição de pena, entendo como adequada sua análise no momento do exame das provas processuais, a fim de pormenorizar como ocorreu, de fato, a subtração dos pertences das vítimas.

Sob esse enfoque,
impende
salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 582, pacificou o entendimento de que o crime de roubo se consuma “
(
...
)
com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
”.

Assim, consoante as declarações acima transcritas da vítima Edinete Bissaro, os réus subtraíram cerca de
R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
, quantia que até hoje não foi recuperada. Ademais, no carro em que os acusados estavam, foram apreendidos vários objetos que já estavam em posse dos denunciados.

Nessa
perspectiva
, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito de reconhecimento da tentativa, uma vez que se consumou o crime de roubo no momento da inversão da posse do
s
objeto
s
do crime, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 582/STJ. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula nº 582/STJ). 2. Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da vítima.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.387.188; Proc. 2023/0205792-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/10/2023; DJE 30/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende-se o reconhecimento da modalidade tentada do roubo. Entretanto, incabível o acolhimento do pleito, eis que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento de que o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedente do C. STJ.
[...]. (TJES; APCr 0000524-05.2019.8.08.0043; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 25/10/2023).

Prosseguindo, passo à análise dos pleitos de redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, formulado por ambos os apelantes.

Analisando a sentença impugnada, verifico que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou as penas-bases de forma individualizada, nos seguintes termos:

“
QUANTO AO ACUSADO RENATO DE SOUZA BARROS

Verifico que o réu agiu com
culpabilidade

exacerbada, visto que, de acordo com os relatos das vítimas: ‘
que durante o assalto os indivíduos a todo momento diziam que iriam estourar os miolos do informante’
; ‘q
ue os indivíduos quebraram diversos objetos da residência do mesmo, que os indivíduos estavam bastante agressivos, chegaram a desferir um tapa no rosto do informante, e a todo momento ameaçavam as vítimas de morte, encostando-lhes as armas’
; ‘
que a todo momento, o informante, sua esposa e seus netos de 09 e 03 anos estavam sendo ameaçados, sendo que os indivíduos chegaram a colocar a arma na bochecha de sua neta mais nova’
.

É possuidor de
maus antecedentes
, vez que condenado na ação de nº 0001821-98.2020.8.08.0047 (execução de nº 2000034-29.2022.8.08.0047).

Não foi possível aferir a sua
conduta social
.

Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
.

Os
motivos
dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu.

No que diz as
circunstâncias do crime
, mostraram-se nitidamente mais gravosas, porquanto praticado o delito em concurso de agentes, envolvendo três indivíduos, que renderam cinco vítimas na prática do fato, entre estas
duas crianças
.

Com efeito, embora o concurso de agentes também constitua causa majorativa, correto o deslocamento de sua valoração para esta 1ª fase do processo dosimétrico, em vez de constar na 3ª fase, deixando a adjetivadora remanescente do emprego de arma de fogo, para o momento dosimétrico derradeiro.

(...)

As
consequências
do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

Desse modo,
fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA
.

(...)

3.2 –
QUANTO AO ACUSADO WESLLEY DA SILVA MORAES

Verifico que o réu agiu com
culpabilidade

exacerbada, visto que, de acordo com os relatos das vítimas: ‘
que durante o assalto os indivíduos a todo momento diziam que iriam estourar os miolos do informante’
; ‘q
ue os indivíduos quebraram diversos objetos da residência do mesmo, que os indivíduos estavam bastante agressivos, chegaram a desferir um tapa no rosto do informante, e a todo momento ameaçavam as vítimas de morte, encostando-lhes as armas’
; ‘
que a todo momento, o informante, sua esposa e seus netos de 09 e 03 anos estavam sendo ameaçados, sendo que os indivíduos chegaram a colocar a arma na bochecha de sua neta mais nova’
.

Não é possuidor de
maus antecedentes
.

Não foi possível aferir a sua
conduta social
.

Não há elementos nos autos que certifiquem a sua
personalidade
.

Os
motivos
dos crimes não devem sopesar em desfavor do réu.

No que diz as
circunstâncias do crime
, mostraram-se nitidamente mais gravosas, porquanto praticado o delito em concurso de agentes, envolvendo três indivíduos, que renderam cinco vítimas na prática do fato, entre estas
duas crianças
.

Com efeito, embora o concurso de agentes também constitua causa majorativa, correto o deslocamento de sua valoração para esta 1ª fase do processo dosimétrico, em vez de constar na 3ª fase, deixando a adjetivadora remanescente do emprego de arma de fogo, para o momento dosimétrico derradeiro.

As
consequências
do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos.

Desse modo, fixo a pena-base em
06

(SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
(...).”

Destarte, no que concerne à culpabilidade dos réus, vislumbro a existência de fundamentação idônea para sua desvaloração, tendo em vista a exacerbada violência empregada na conduta dos acusados, que a todo momento ameaçavam as vítimas, encostando-lhes as armas de fogo e dizendo que
“iriam estourar seus miolos”
.

De igual forma, o vetor relativo às circunstâncias do crime também merece a valoração negativa procedida, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, em face de 05 (cinco) vítimas e entre elas, duas crianças, de 03 (três) e 09 (nove) anos de idade.

Lado outro, no que diz respeito aos antecedentes criminais do acusado
Renato de Souza Barros
, em que pese o Juiz sentenciante tenha pontuado que são desfavoráveis ao réu, eis que supostamente possuiria condenação com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal nº 00001821-98.2020.8.08.0047, verifico que trata-se de fato cometido em data posterior ao delito analisado nestes autos.

Assim, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que o apelante Renato de Souza Barros não possui nenhuma outra condenação apta a valorar seus antecedentes, razão pela qual
deve ser afastada
a negativa
ção
da
referida circunstância judicial, de modo que
estabeleço

sua
pena-base em
06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao réu
W
eslley da Silva Moraes
, ante a ausência de mácula na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base nos termos em que proferida.

Na
segunda
fase
do processo dosimétrico, ante a presença da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal) em face do apelante
Renato
d
e Souza Barros
, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pelo magistrado, a partir do entendimento jurisprudencial amplamente consagrado, estabelecendo
a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusã
o
.

Na
terceira fase
, ante a presença da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, mantenho o patamar de 1/3 (um terço) utilizado pelo sentenciante de primeiro grau,
fixando para
Renato
d
e Souza Barros,
a pena
definitiva
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena de
Renato
d
e Souza Barros
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, a defesa de
W
eslley da Silva Moraes
pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nesse ponto, ressalto que o acusado se encontra preso, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitivas, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] ‘
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
’
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO
PROVIMENTO àquele interposto por
W
eslley da Silva Moraes
e,
DOU
PROVIMENTO à apelação interposta por
Renato
d
e Souza Barros
,
a fim de afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e reduzir a pena-base fixada
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)